Tribunal: TJMT
Processo: 0000847-09.2003.8.11.0036
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000847-09.2003.8.11.0036
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SUSSUMO SATO - CPF: 022.226.639-20 (EMBARGADO), CLAYTON DA COSTA MOTTA - CPF: 920.255.601-68 (ADVOGADO), FERNANDO RODRIGUES BAENA CASTILLO - CPF: 729.304.701-00 (ADVOGADO), THIYOSHI SATO - CPF: 582.666.669-20 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), LAUREN ELLWANGER SEFERIN - CPF: 956.524.500-53 (ADVOGADO), REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 07.957.255/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO), THIYOSHI SATO - CPF: 582.666.669-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. APLICABILIDADE DO TEMA 677 DO STJ. CABIMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE FUNDAMENTOS JÁ ANALISADOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença em liquidação de sentença, reconhecendo ausência de crédito líquido e certo, vedação de compensação, legitimidade de honorários e inaplicabilidade da alegação de adimplemento pelo simples depósito judicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de vícios no acórdão embargado, diante de alegação de omissão quanto à apreciação de provas, efeitos do Tema 677/STJ e condenação em honorários sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou todos os fundamentos relevantes, não havendo omissão quanto à análise da documentação apresentada ou às teses jurídicas suscitadas, inclusive sobre a aplicação do Tema 677/STJ e a condenação em honorários advocatícios.

4. A insurgência revela mero inconformismo com a decisão, não se enquadrando nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

5. O prequestionamento implícito é admitido quando a matéria foi suficientemente debatida e fundamentada, ainda que não haja menção expressa a todos os dispositivos legais suscitados.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente a ausência de crédito líquido e a impossibilidade de compensação em liquidação de sentença, a aplicabilidade do tema 677/STJ e do cabimento de honorários na fase de liquidação. 2. Os embargos de declaração não constituem via processual idônea para rediscussão do mérito do julgado."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1801005/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 24.05.2021; TJMT, N.U 1011017-49.2022.8.11.0006, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 30.04.2025; N.U 1004534-16.2025.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Banco do Brasil S.A, contra acórdão proferido por esta. Eg. Câmara, que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação, mantendo a sentença proferida nos autos da Liquidação de Sentença, que reconheceu a ausência de crédito líquido e certo em favor do banco, impedindo a compensação em sede de liquidação de sentença, a higidez da condenação em honorários diante da litigiosidade do procedimento e a inaplicabilidade da alegação de adimplemento pelo simples depósito judicial, em consonância com o Tema 677/STJ.

O embargante sustenta, contudo, que o acórdão foi omisso ao não apreciar adequadamente a documentação anexada aos autos, notadamente os laudos periciais e planilhas que indicariam a existência de saldo devedor em favor do banco em relação às cédulas 97/00103-1, 97/00161-9, 98/00136-1 e 98/00049-4, ao deixar de modular os efeitos da alteração da tese firmada no Tema 677/STJ e ao não reconhecer como indevida a condenação em honorários sucumbenciais.

Requer o provimento dos embargos com efeitos infringentes, para modificar o acórdão. Subsidiariamente, requer o prequestionamento dos dispositivos legais invocados.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 303020392).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

No caso em apreço, todos os fundamentos suscitados pelo embargante foram devidamente analisados no acórdão embargado, com clareza e exaustividade.

O acórdão foi explícito ao afastar a possibilidade de compensação dos valores alegados pelo banco, sob o fundamento de ausência de crédito líquido e exigível, bem como pela existência de coisa julgada material que vedou tal providência na fase de liquidação de sentença.

Quanto à alegada aplicação retroativa do Tema 677 do Superior Tribunal de Justiça, o aresto também tratou do tema, pontuando que o entendimento jurisprudencial consolidado se refere à natureza meramente garantidora do depósito judicial, o qual, sem o efetivo levantamento pelo credor, não extingue a obrigação nem afasta a mora do devedor. A alegação de violação ao princípio da segurança jurídica e ao ato jurídico perfeito foi refutada com base na ausência de efeitos retroativos e na vigência atual do entendimento jurisprudencial.

O voto condutor também enfrentou, de forma expressa, a tese do embargante quanto à vedação de honorários advocatícios na fase de liquidação. Fundamentou, com base em farta jurisprudência do STJ, que os honorários são cabíveis quando demonstrado o caráter contencioso da liquidação, como ocorreu nos autos, ante a complexidade pericial e os incidentes processuais verificados.

Verifica-se, portanto, que os argumentos trazidos nos embargos demonstram apenas o inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, buscando rediscutir o mérito da causa por meio de instrumento processual que não se presta a tal finalidade.

De igual forma:

“[...] Os Embargos de Declaração não se destinam à rediscussão do mérito nem à reapreciação da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para correção de vícios formais da decisão judicial.”

(N.U 1011017-49.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025)

“[...] A via dos embargos de declaração não é adequada para rediscutir fundamentos da decisão, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.”

(N.U 0002427-48.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 03/05/2025)

Consigna-se, por fim, que, ainda que não tenham sido citados de forma literal todos os artigos indicados pela embargante, a jurisprudência consolidada admite o prequestionamento implícito, bastando que a matéria tenha sido efetivamente debatida, o que se verifica no caso concreto.

Nesse sentido, é uniforme o entendimento desta Corte:

“[...] Não há obrigação do julgador de rebater expressamente todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pelas partes, desde que a fundamentação seja suficiente, nos termos da jurisprudência do STJ.

O pedido de prequestionamento, por si só, não legitima o provimento dos embargos de declaração quando ausente omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

[...] O julgador não está obrigado a rebater expressamente cada dispositivo legal invocado, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada [...]”

(N.U 1004534-16.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 03/05/2025)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025